Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGOBULINA HUMANA INTRAVENOSA, 50 MG/ML. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Preliminar rejeitada.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
3. Solicitada Nota Técnica a respeito do medicamento e do caso concreto pelo juízo de origem, o NATJUS concluiu que a ação não é justificada, por diversos fundamentos.
4. Apesar do dever do estado em fornecer medicamento, o cumprimento de requisitos para tal mostra-se necessário. Não sendo feito este, deve a ação ser julgada improcedente.
5. Recurso conhecido, preliminar da parte agravada rejeitada e, no mérito, não provido.